Tribunal: TJDFT
Processo: 0727521-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. DATA DA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES QUE UNIFICOU AS PENAS. RECURSO PROVIDO.

- Essa Eg. Corte de Justiça, em oportunidades anteriores, já decidiu que a data da interrupção do cumprimento de pena em regime aberto, em caso de unificação de reprimendas, deve ser o dia da efetiva consolidação do novo regime de cumprimento de pena e não a data da remessa dos autos à VEP.
- Recurso de agravo conhecido e provido.